Tribunal: TJDFT
Processo: 0718863-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718863-88.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RONALDO FERREIRA LIMA AGRAVADO: ASSOCIACAO EULER PARANHOS DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da Vara Cível do Paranoá (id 46770928) que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, em virtude da presunção de hipossuficiência não resistir à documentação apresentada, considerando ainda a natureza e o objeto da causa e a contratação de advogado particular, determinando-lhe o recolhimento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Alega, em suma, que, apesar de identificar-se como comerciante, enfrenta problemas de saúde que o impedem de trabalhar, bem como passa por dificuldades financeiras, valendo-se de benefícios do Estado, como o auxílio Brasil e o emergencial, além de ser assistido pelo CRAS/DF, do qual recebe cesta básica para completar a alimentação da família e acompanhamento psicossocial. Acrescenta que não paga pelos serviços do advogado contratado, e que, apesar de ser um dos proprietários da gleba objeto de discussão na demanda de origem, é o menos favorecido economicamente. Afirma ser desnecessária a demonstração de despesas expressivas, ante sua declaração de hipossuficiência e de sua renda insignificante, tanto que isento da declaração de imposto de renda. Requer a tutela de urgência para a concessão do benefício. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. O documento id 46770927 revela a prestação de informações à Secretaria Nacional de Renda de Cidadania em 28/02/23, sem dados de concessão de algum benefício. Não obstante constar do documento id 46770930 o recebimento de recursos do Governo Federal – auxílios Brasil e emergencial no total de R$ 4.200,00, não há referência a datas de pagamento, não se podendo inferir que os benefícios estejam vigentes. Não há prova de que seja assistido pelo CRAS/DF, além do que a declaração de isenção do IRPF (id 46770926) encontra-se desacompanhada do comprovante de entrega, passível de emissão no site da Receita Federal. O agravante também não comprova despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou de sua família. A propósito, precedente da Turma: EMENTA PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ART. 99, §§ 2o, 3o DO CPC 1. Não constando nos autos elementos capazes de comprovar que a agravante não possua condições de arcar com as custas do processo, não há como deferir as benesses da justiça gratuita. 2. Agravo de instrumento não provido. (Ac. 1.686.400, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2023) Por fim, a modicidade do preparo permite ao agravante efetuá-lo sem dificuldades. 3. Indefiro a gratuidade de justiça. Ao agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator